Tribunal: STJ
Processo: 0011746-79.2012.8.05.0113
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-02-18

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2846749 - BA(2025/0032003-5)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: EDUARDO FREIRE MENEZES
ADVOGADO
: MANOEL MESSIAS DE FARIAS NETO - BA017890
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
INTERES.
: KLEBER FERREIRA DA SILVA
ADVOGADOS
: HORLAN REAL MOTA - BA026171
LUCAS AMORIM SILVEIRA - BA045059
CAIO CÉSAR MONTEIRO SILVA - BA046200
INTERES.
: CLOVIS LOIOLA DE FREITAS
ADVOGADOS
: MARCO ANTONIO ADRY RAMOS - BA048896
BRUNO GUSTAVO FREITAS ADRY - BA054148
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA.
AGRAVO REGIMENTAL
SÚMULA 182/STJ.
IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do agravo em recurso especial,
em razão da incidência da Súmula 182 do STJ.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se o agravo regimental atende ao requisito de
impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada, conforme exigido pela Súmula
182 do STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A defesa não apresentou argumentos capazes de modificar o entendimento anteriormente
adotado.
4. A aplicação da Súmula 182 do STJ é inafastável, uma vez que a defesa descumpriu o ônus da
dialeticidade ao não impugnar adequadamente todos os fundamentos da decisão agravada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Agravo regimental improvido.
"Para afastar a incidência da Súmula 182 do STJ, é necessário que a
Tese de julgamento:
impugnação seja específica e suficientemente demonstrada".
CPP, arts. 621, I, e 622, parágrafo único.
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 932;
Jurisprudência relevante citada: STJ,
Min. Rel. João Otávio de
EAREsp n. 746.775/PR,
Documento eletrônico VDA54111274 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 12/02/2026 17:05:25
Publicação no DJEN/CNJ de 19/02/2026. Código de Controle do Documento: f3d5a066-2a18-4a77-b127-b2312dea78a8

Noronha, relator p/ Acórdão Ministro Luís Felipe Salomão, Corte Especial, DJe de
;
30/11/2018
AgRg no
Min. Rel. João Batista Moreira (Desembargador
STJ,
AREsp n. 2.410.763/MT,
Convocado do Trf1), Quinta Turma, julgado em 3/10/2023.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
12 de fevereiro de 2026
Ministro Ribeiro Dantas
Relator
Documento eletrônico VDA54111274 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 12/02/2026 17:05:25
Publicação no DJEN/CNJ de 19/02/2026. Código de Controle do Documento: f3d5a066-2a18-4a77-b127-b2312dea78a8

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2846749 - BA(2025/0032003-5)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: EDUARDO FREIRE MENEZES
ADVOGADO
: MANOEL MESSIAS DE FARIAS NETO - BA017890
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
INTERES.
: KLEBER FERREIRA DA SILVA
ADVOGADOS
: HORLAN REAL MOTA - BA026171
LUCAS AMORIM SILVEIRA - BA045059
CAIO CÉSAR MONTEIRO SILVA - BA046200
INTERES.
: CLOVIS LOIOLA DE FREITAS
ADVOGADOS
: MARCO ANTONIO ADRY RAMOS - BA048896
BRUNO GUSTAVO FREITAS ADRY - BA054148
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA.
AGRAVO REGIMENTAL
SÚMULA 182/STJ.
IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do agravo em recurso especial,
em razão da incidência da Súmula 182 do STJ.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se o agravo regimental atende ao requisito de
impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada, conforme exigido pela Súmula
182 do STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A defesa não apresentou argumentos capazes de modificar o entendimento anteriormente
adotado.
4. A aplicação da Súmula 182 do STJ é inafastável, uma vez que a defesa descumpriu o ônus da
dialeticidade ao não impugnar adequadamente todos os fundamentos da decisão agravada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Agravo regimental improvido.
Documento eletrônico VDA54111401 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 12/02/2026 17:05:06
Código de Controle do Documento: 1c052b81-f79d-4e01-a61e-f1f5747193eb

"Para afastar a incidência da Súmula 182 do STJ, é necessário que a
Tese de julgamento:
impugnação seja específica e suficientemente demonstrada".
CPP, arts. 621, I, e 622, parágrafo único.
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 932;
Jurisprudência relevante citada: STJ,
Min. Rel. João Otávio de
EAREsp n. 746.775/PR,
Noronha, relator p/ Acórdão Ministro Luís Felipe Salomão, Corte Especial, DJe de
;
30/11/2018
AgRg no
Min. Rel. João Batista Moreira (Desembargador
STJ,
AREsp n. 2.410.763/MT,
Convocado do Trf1), Quinta Turma, julgado em 3/10/2023.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por
,
EDUARDO FREIRE MENEZES
contra decisão que não conheceu do agravo em recurso especial (e-STJ, fls. 5627-5629).
Nas razões, a defesa reafirma que a decisão monocrática ofendeu o princípio da
colegialidade, invocando precedentes do Supremo Tribunal Federal e sustenta a possibilidade de
revaloração das provas por má aplicação das regras probatórias, sem incidência da Súmula 7/STJ
(e-STJ, fls. 5665-5669).
Requer assim, em juízo de retratação, a anulação do ato que negou seguimento ao
recurso especial e o reconhecimento da possibilidade de reavaliação da interpretação da prova;
subsidiariamente, a submissão do recurso ao órgão colegiado.
É o relatório.
VOTO
A pretensão não merece êxito, na medida em que a defesa não apresentou
argumentos capazes de modificar o entendimento anteriormente adotado.
Inicialmente, cumpre destacar que a prolação de decisão monocrática pelo Ministro
Relator não viola o princípio da colegialidade, estando tal proceder autorizado pelos arts. 34, 253
e 255 do RISTJ e pelo
do CPC, estando também em sintonia com a

art. 932
Súmula 568/STJ.
Ademais, tal decisão permanece sujeita à apreciação do órgão colegiado competente mediante a
interposição de agravo regimental, ocasião em que se viabiliza em determinados casos o
exercício da sustentação oral.
Nesse sentido:
"Esta Corte Superior entende que 'é plenamente possível que seja proferida decisão
monocrática por Relator, sem qualquer afronta ao princípio da colegialidade ou
cerceamento de defesa, quando todas as questões são amplamente debatidas, havendo
jurisprudência dominante sobre o tema, ainda que haja pedido de sustentação oral'
Documento eletrônico VDA54111401 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 12/02/2026 17:05:06
Código de Controle do Documento: 1c052b81-f79d-4e01-a61e-f1f5747193eb

(AgRg no HC n.
relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma,
764.854/MS,
DJe de
." (AgRg no RHC n.
relator Ministro Joel Ilan
21/12/2022)
179.956/MT,
Paciornik, Quinta Turma, julgado em
DJe de
)
12/12/2023,
18/12/2023.

"Nos termos do
III, do CPC, e
XVIII, a e b, do RISTJ, o Ministro
art. 932,
art. 34,
relator está autorizado a proferir decisão monocrática, sujeita à apreciação do órgão
colegiado mediante interposição de agravo regimental, momento no qual a defesa
poderá requerer sustentação oral - não havendo ofensa ao princípio da colegialidade
ou cerceamento de defesa, mesmo que anteriormente não tenha sido oportunizada a
sustentação." (AgRg no HC n.
relator Ministro Jesuíno Rissato
826.635/SP,
(Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em
DJe
23/10/2023,
de
)
26/10/2023.
Seguindo, o recurso especial foi inadmitido por deficiência de fundamentação (
, ao fundamento de que “o recorrente, apesar de apontar os dispositivos de lei
Súmula 284/STF)
federal [...] como violados, absteve-se de fazer a demonstração efetiva e específica da ofensa”.
Por outro lado, a defesa não refutou - em sede de agravo em recurso especial,
adequadamente, o referido fundamento.
Essa omissão é importante porque a Corte Especial do STJ manteve o entendimento
da necessidade de impugnação específica de os fundamentos da decisão agravada, sob todos
pena de incidência da Súmula 182/STJ.
Eis a ementa do precedente:

"PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA.
§ 4o, I, DO
ENTENDIMENTO RENOVADO PELO NOVO
ART. 544,
CPC/1973.
CPC,
1. No tocante à admissibilidade recursal, é possível ao recorrente a
ART. 932.
eleição dos fundamentos objeto de sua insurgência, nos termos do
II,
o
art. 514,
c/c
do
Tal premissa, contudo, deve ser afastada quando houver
art. 505
CPC/1973.
expressa e específica disposição legal em sentido contrário, tal como ocorria quanto
ao agravo contra decisão denegatória de admissibilidade do recurso especial, tendo
em vista o mandamento insculpido no
§ 4o, I, do CPC, no sentido de que
art. 544,
pode o relator "não conhecer do agravo manifestamente inadmissível ou que não
tenha atacado especificamente os fundamentos da decisão agravada" - o que foi
reiterado pelo novel CPC, em seu
2. A decisão que não admite o recurso
art. 932.
especial tem como escopo exclusivo a apreciação dos pressupostos de
admissibilidade recursal. Seu dispositivo é único, ainda quando a fundamentação
permita concluir pela presença de uma ou de várias causas impeditivas do julgamento
do mérito recursal, uma vez que registra, de forma unívoca, apenas a inadmissão do
recurso. Não há, pois, capítulos autônomos nesta decisão. 3. A decomposição do
provimento judicial em unidades autônomas tem como parâmetro inafastável a sua
parte dispositiva, e não a fundamentação como um elemento autônomo em si mesmo,
ressoando inequívoco, portanto, que a decisão agravada é incindível e, assim, deve
Documento eletrônico VDA54111401 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 12/02/2026 17:05:06
Código de Controle do Documento: 1c052b81-f79d-4e01-a61e-f1f5747193eb

ser impugnada em sua integralidade, nos exatos termos das disposições legais e
regimentais. 4. Outrossim, conquanto não seja questão debatida nos autos, cumpre
registrar que o posicionamento ora perfilhado encontra exceção na hipótese prevista
no
caput, do
que veda o cabimento do agravo contra decisão
art. 1.042,
CPC/2015,
do Tribunal a quo que inadmitir o recurso especial, com base na aplicação do
entendimento consagrado no julgamento de recurso repetitivo, quando então será
cabível apenas o agravo interno na Corte de origem, nos termos do
§ 2o,
art. 1.030,
do CPC. 5. Embargos de divergência não providos". (
relator
EAREsp n. 746.775/PR,
Ministro João Otávio de Noronha, relator p/ Acórdão Ministro Luís Felipe Salomão,
Corte Especial, julgado em , DJe de
)
30/11/2018.
Por conseguinte, a
impede que se passe ao mérito do agravo do
Súmula 182/STJ
art. 1.042 do CPC, o qual não supera o juízo de admissibilidade.
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É o voto.
Documento eletrônico VDA54111401 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 12/02/2026 17:05:06
Código de Controle do Documento: 1c052b81-f79d-4e01-a61e-f1f5747193eb

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0032003-5
AREsp 2.846.749 /
BA
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00117467920128050113 117467920128050113
EM MESA
JULGADO: 10/02/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro RIBEIRO DANTAS
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. ROBERTO DOS SANTOS FERREIRA
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: EDUARDO FREIRE MENEZES
ADVOGADO
: MANOEL MESSIAS DE FARIAS NETO - BA017890
AGRAVANTE
: KLEBER FERREIRA DA SILVA
ADVOGADOS
: HORLAN REAL MOTA - BA026171
LUCAS AMORIM SILVEIRA - BA045059
CAIO CÉSAR MONTEIRO SILVA - BA046200
AGRAVANTE
: CLOVIS LOIOLA DE FREITAS
ADVOGADOS
: MARCO ANTONIO ADRY RAMOS - BA048896
BRUNO GUSTAVO FREITAS ADRY - BA054148
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
CORRÉU
: ALISSON CERQUEIRA RODRIGUES
CORRÉU
: ANTONIO JOSE PINTO MUNIZ
CORRÉU
: JOSE RODRIGUES JUNIOR
CORRÉU
: ROBERTO TADEU PONTES DE SOUZA
CORRÉU
: RUI BARBOSA SILVA
CORRÉU
: NORMELIA BARBOSA SILVA
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Praticados por Funcionários Públicos Contra a
Administração em Geral - Peculato
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: EDUARDO FREIRE MENEZES
ADVOGADO
: MANOEL MESSIAS DE FARIAS NETO - BA017890
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
INTERES.
: KLEBER FERREIRA DA SILVA
ADVOGADOS
: HORLAN REAL MOTA - BA026171
LUCAS AMORIM SILVEIRA - BA045059
CAIO CÉSAR MONTEIRO SILVA - BA046200
INTERES.
: CLOVIS LOIOLA DE FREITAS
ADVOGADOS
: MARCO ANTONIO ADRY RAMOS - BA048896
BRUNO GUSTAVO FREITAS ADRY - BA054148
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
C542605155911155881203@
2025/0032003-5 - AREsp 2846749 Petição : 2025/0109389-2 (AgRg)
Documento eletrônico VDA54070507 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 11/02/2026 12:07:42
Código de Controle do Documento: 12CE225E-73C3-49C3-A6A7-C7D751ED90F3

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0032003-5
AREsp 2.846.749 /
BA
MATÉRIA CRIMINAL
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o
Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C542605155911155881203@
2025/0032003-5 - AREsp 2846749 Petição : 2025/0109389-2 (AgRg)
Documento eletrônico VDA54070507 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 11/02/2026 12:07:42
Código de Controle do Documento: 12CE225E-73C3-49C3-A6A7-C7D751ED90F3